Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-96.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000517-96.2022.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
DANYELLA COSTA GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
DANYELLA COSTA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. SALÁRIO-MÍNIMO. DIFERENÇAS SALARIAIS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). VERBAS RESCISÓRIAS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO/BA CONHECIDA E DESPROVIDA
.
APELAÇÃO DA SERVIDORA LILIANE GAMA DE ARAÚJO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECER O DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS PELA REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO E À RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE ISS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis recíprocas interpostas em face de sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança c/c Danos Morais, tombada sob o nº 8000517-96.2022.8.05.0254, ajuizada por LILIANE GAMA DE ARAÚJO em face do MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO/BA, perante a 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanque Novo/BA. A controvérsia central decorre da nulidade de contrato de trabalho temporário por ausência de concurso público, com pleitos de depósitos de FGTS, diferenças salariais por remuneração inferior ao salário-mínimo, restituição de descontos de ISS e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o MUNICÍPIO exclusivamente ao depósito do FGTS. A servidora LILIANE GAMA DE ARAÚJO interpôs recurso buscando o pagamento das diferenças salariais, a restituição do ISS e os danos morais. O MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO/BA, por sua vez, apelou sustentando a inexistência de direito ao FGTS em contrato nulo e a exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir o direito do MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO/BA à exclusão da condenação ao FGTS em contrato nulo e à exclusão dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer o direito da servidora LILIANE GAMA DE ARAÚJO ao pagamento de diferenças salariais, à restituição dos descontos de ISS e à indenização por danos morais, bem como a extensão do período do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988 comina a nulidade dos contratos de trabalho sem prévia aprovação em concurso público, mas preserva o direito ao saldo de salários e aos depósitos do FGTS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 705.140 (Tema 308). A remuneração total de servidor público, e não apenas o seu salário-base, não pode ser inferior ao salário mínimo vigente, independentemente da jornada de trabalho, salvo previsão específica que não resta comprovada, em conformidade com a Súmula Vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal. A Lei Complementar 116/2003 dispõe que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) tem como fato gerador a prestação de serviços de natureza autônoma ou empresarial, excluindo a incidência sobre a prestação de serviços em relação de emprego. Deste modo, a retenção de imposto sobre serviços em folha de pagamento de servidor ou contratado temporário com vínculo de trabalho subordinado é ilegal, impondo-se a restituição simples. O inadimplemento de verbas trabalhistas pelo ente público, conquanto gere transtornos e aborrecimentos, não configura dano moral in re ipsa, exigindo-se a comprovação de situação vexatória, ofensa extraordinária à dignidade da pessoa humana ou violação de direitos da personalidade para a sua caracterização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO/BA CONHECIDA e DESPROVIDA. Apelação interposta por LILIANE GAMA DE ARAÚJO CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA.

Tese de julgamento
:
"A contratação de servidor público sem concurso público, embora nula nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, garante o direito aos depósitos de FGTS e à remuneração não inferior ao salário-mínimo. A retenção de ISS sobre a remuneração de contrato de trabalho subordinado, ainda que nulo, é ilegal e impõe a restituição simples. O dano moral não se presume do mero inadimplemento de verbas trabalhistas".

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, art. 37, II. Lei Complementar 116/2003. Súmula Vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: RE 705.140 (Tema 308) do Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000517-96.2022.8.05.0254,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO/BA e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta por LILIANE GAMA DE ARAÚJO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .